Tribunal: TJSP
Processo: 1006664-91.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CDC - INTERESSE RECURSAL – Hipótese em que já foi reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme deliberado na r. sentença – Falta de interesse recursal configurado - Apelo não conhecido, neste aspecto".

"PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – Reconhecido que as

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CDC - INTERESSE RECURSAL – Hipótese em que já foi reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme deliberado na r. sentença – Falta de interesse recursal configurado - Apelo não conhecido, neste aspecto".

"PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – Reconhecido que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da petição inicial – Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC – Preliminar em contrarrazões não acolhida".

"PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Inocorrência de cerceamento de defesa – Precedentes do E. TJ - Preliminar afastada".

"AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – Cédula de Crédito Bancário juntada pelo banco que preenche satisfatoriamente os requisitos do art. 28, caput e §2o, e 29, da Lei no 10.931/04 – Hipótese em que a Cédula de Crédito Bancário traz uma promessa de pagamento, em dinheiro, líquida, certa e exigível, na data de seu vencimento, reconhecendo que o título é apto a embasar a ação de execução – Demonstrativo de débito que se encontra acostado aos autos, trazendo todos os índices e encargos cobrados - Liquidez, certeza e exigibilidade reconhecidas - Inteligência da Súmula no 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça e do art. 784, XII, do NCPC – Sentença mantida - Apelo improvido".

"LIMITAÇÃO DE JUROS – JUROS EXCESSIVOS - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, §3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Precedentes do C. STJ – Sentença mantida – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30/03/2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão em contrato da capitalização de juros – Licitude da referida prática reconhecida – Sentença mantida – Apelo improvido".

"COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Não há, no contrato em discussão, previsão de incidência de comissão de permanência, em período de inadimplência, tampouco prova de sua efetiva cobrança nos autos – Sentença mantida - Apelo improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual dos apelantes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006664-
91.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FRANCILENE
MARIA DE SOUSA SÁ (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSINDO FRANCISCO DE
SA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares, negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
2
VOTO No: 36720
APEL.No: 1006664-91.2018.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA
APTES. : FRANCILENE MARIA DE SOUSA SÁ E OUTRO
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR: ANA LUÍZA MADEIRO DIOGO CRUZ
“APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
APLICAÇÃO
DO CDC - INTERESSE RECURSAL Hipótese em que
já foi reconhecida a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, conforme deliberado na r. sentença Falta de
interesse recursal configurado - Apelo não conhecido, neste
aspecto”.
“PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA Reconhecido que as
razões
recursais
impugnam
especificamente
os
fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos
da petição inicial
Inaplicabilidade do art. 932, III, do
NCPC Preliminar em contrarrazões não acolhida”.
“PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA -
PROVA PERICIAL
Estando os autos devidamente
instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo
desnecessária a realização de prova pericial Inteligência
do art. 355, I, do NCPC - Inocorrência de cerceamento de
defesa Precedentes do E. TJ - Preliminar afastada”.
“AUSÊNCIA
DE
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE Cédula de Crédito Bancário juntada
pelo banco que preenche satisfatoriamente os requisitos do
art. 28, caput e §2o, e 29, da Lei no 10.931/04 Hipótese
em que a Cédula de Crédito Bancário traz uma promessa de
pagamento, em dinheiro, líquida, certa e exigível, na data
de seu vencimento, reconhecendo que o título é apto a
embasar a ação de execução Demonstrativo de débito que
se encontra acostado aos autos, trazendo todos os índices e
encargos cobrados - Liquidez, certeza e exigibilidade
reconhecidas - Inteligência da Súmula no 14 deste Egrégio
Tribunal de Justiça e do art. 784, XII, do NCPC Sentença
mantida - Apelo improvido”.
“LIMITAÇÃO DE JUROS
JUROS EXCESSIVOS -
Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua
revogação, o artigo 192, §3o, da Constituição Federal, não
era autoaplicável, dependendo de regulamentação

Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de
2008 - Cabível a aplicação dos juros praticados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
3
instituição financeira Precedentes do C. STJ Sentença
mantida Apelo improvido”.
“CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
ABUSIVIDADE - É
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente
convencionada - A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30/03/2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada - Contrato firmado após a aludida MP

Existência de previsão em contrato da capitalização de
juros Licitude da referida prática reconhecida Sentença
mantida Apelo improvido”.
“COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Não há, no contrato
em discussão, previsão de incidência de comissão de
permanência, em período de inadimplência, tampouco
prova de sua efetiva cobrança nos autos
Sentença
mantida - Apelo improvido”.
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MAJORAÇÃO

Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Em razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade processual dos apelantes”.
Apelo dos embargantes em face da r. sentença de improcedência, proferida em autos de
embargos à execução.
Sustentam os apelantes, preliminarmente,
ter havido indevido cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova
pericial. No mérito, alegam que inexiste liquidez,
certeza
e
exigibilidade
do
título
executivo
extrajudicial, uma vez que a planilha do débito não é
clara. Asseveram a incidência do CDC na hipótese, vez
que há relação de consumo entre as partes. Aduzem a
ocorrência de excesso de execução, em razão da cobrança
de
juros
abusivos
e
capitalizados.
Afirmam
a
impossibilidade de cumulação da comissão de permanência
com outros encargos. Requerem o provimento do recurso,
com a anulação ou a reforma da r. sentença (fls.
271/284).
Contrarrazões do apelado, às fls. 287/294,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
4
pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do
recurso, ante a ausência de impugnação específica, e, no
mérito, pelo seu improvimento.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por
Francilene Maria de Sousa Sá e Rosindo Francisco de Sá
Neto, ora apelantes, em face da ação de execução de
título extrajudicial, proposta por Itaú Unibanco S/A,
ora apelado, fundada em “Cédula de Crédito Bancário

Confissão de Dívida
Devedor Solidário
Girocomp”,
firmada entre as partes em 16.06.2015, no valor de
R$315.726,21 (fls. 63/72).
Alegam os embargantes, na inicial da ação,
em síntese, a prática de irregularidades diversas pela
instituição
financeira,
tais
como,
a
ausência
de
planilha de débito apta a conferir liquidez, certeza e
exigibilidade ao título, bem como a cobrança indevida de
juros abusivos, de capitalização de juros e de comissão
de permanência cumulada com outros encargos (fls.
01/28).
Em primeira instância, os embargos foram
julgados improcedentes, com a condenação dos embargantes
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor do atualizado da causa, observado o benefício da
gratuidade processual (fls. 266/269).
Contra
esta
decisão
insurgem-se
os
embargantes, ora apelantes.
Preliminarmente, esclareça-se que o presente
recurso de apelação, além de outras teses, traz em seu bojo,
pedido de aplicação do CDC, vez que há relação de consumo
entre as partes.
Não obstante, conforme se depreende da r.
sentença, a MM. Juíza “a quo” já reconheceu a aplicação da Lei
no 8.078/90 ao caso.
Para que não pairem dúvidas, veja-se (fls.
267):
“Primeiramente,
cumpre
observar
que
a
relação existente entre as partes tem evidente natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
5
consumerista, por força do que dispõe o art. 3o, § 2o,
da Lei no 8.078/90, o que enseja na solução da
controvérsia mediante aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. As instituições financeiras se submetem às
normas do CDC, nos termos da Súmula no 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Desta forma, é irrefutável a aplicação da
Lei 8078/90 aos contratos bancários, como o que se
pretende rever.”.
Vê-se,
portanto,
que
falta
interesse
recursal aos apelantes no tocante ao pedido da aplicação
do CDC na hipótese.
Sobre
o
tema,
veja-se
comentários
de
Theotonio Negrão em sua obra “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”: “Para recorrer, não
basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse
(RT 471/167), e este se afere pelo prejuízo que a
decisão possa ter causado ao recorrente e pela situação
mais favorável em que este ficará, em razão do
provimento de seu recurso”.
Não se conhece, portanto, do recurso, neste
aspecto.
Passa-se à análise da preliminar arguida em
contrarrazões.
Contrariamente às alegações do apelado, as
razões recursais impugnam especificamente os fundamentos
da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da
petição inicial, não sendo a hipótese de incidência do
art. 932, III, do NCPC.
Afastada a preliminar arguida pelo apelado,
passa-se à análise da preliminar dos apelantes, acerca
do indevido cerceamento de defesa.
Dispõe o art. 330, I, do ACPC (art. 355, I,
do NCPC): “o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato,
não houver necessidade de produzir prova em audiência”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
6
em nota de rodapé no 2b ao aludido artigo, dizem que
“constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-
DFAgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91,
negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
Tratando-se
de
embargos
à
execução
e
estando os autos devidamente instruídos com documentos
capazes de formar o convencimento do magistrado acerca
da
matéria
discutida,
perfeitamente
possível
o
julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a
produção de outras provas.
Outrossim, pela dicção do art. 370 e
parágrafo único do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. E, na hipótese dos autos, não era
necessária a realização de prova pericial.
Sobre a questão, vejam-se os julgados desta
C. 24a Câmara de Direito Privado:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de Crédito
Bancário - "empréstimo capital de giro" - Sentença de
improcedência

Pleito
de
nulidade
decorrente
do
julgamento antecipado da lide (art. 330, I do CPC)

Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova
documental suficiente para elucidação do caso em análise
Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele
avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de
defesa não verificado; (...)” (Relator(a): Des. Claudia
Grieco
Tabosa
Pessoa;
Comarca:
São
Paulo;
Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 25/06/2015; Data de registro: 27/06/2015).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência -
Prova pericial contábil Desnecessidade Controvérsia
que versa sobre a legalidade dos encargos cobrados pela
instituição financeira, tratando-se de questões de
direito

Matéria
de
fato
demonstrada
por
prova
documental - Julgamento antecipado da lide cabível com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
7
base no art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil
Apelantes que se limitaram a arguir cerceamento de
defesa, o que não ocorreu
Sentença mantida
Recurso
improvido” (Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: Bilac; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
11/06/2015;
Data
de
registro: 19/06/2015).
No mesmo sentido, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“Embargos
à
execução
de
título
extrajudicial fundada em contrato de financiamento,
garantido por nota promissória - Cerceamento de defesa
Inocorrência Não há cerceamento de defesa quando os
elementos trazidos aos autos autorizam o julgamento
antecipado da lide, sendo a prova documental produzida
suficiente para tanto Preliminar rejeitada. (...) -
Recurso negado” (Apelação no 1010743-34.2015.8.26.0032;
Rel.:
Francisco
Giaquinto;
13a
Câmara
de
Direito
Privado; Julgado em 19/10/2016).
Afastadas
as
preliminares,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
Primeiramente, no tocante à alegação de
ausência de título executivo líquido, certo e exigível,
esclareça-se, de plano, que a Cédula de Crédito Bancário
que instrui a execução, acostada às fls. 190/196, é
disciplinada pela Lei no 10.931/04, que estabelece em
seu artigo 28 que: “a Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada,
seja
pelo
saldo
devedor
demonstrado
em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente,
elaborados conforme previsto no §2o”.
Referido §2o, acima citado, assim dispõe:
“§2o Sempre que necessário, a apuração do
valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor,
representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita
pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando
for o caso, de extrato emitido pela instituição
financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito
Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que
integrarão a Cédula, observado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
8
I
-
os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil
entendimento e compreensão, o valor principal da dívida,
seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela
de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de
atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades
contratuais, as despesas de cobrança e de honorários
advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o
valor total da dívida; e
II
-
a
Cédula
de
Crédito
Bancário
representativa de dívida oriunda de contrato de abertura
de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo
valor total do crédito posto à disposição do emitente,
competindo ao credor, nos termos deste parágrafo,
discriminar nos extratos da conta corrente ou nas
planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as
parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do
limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais
amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos
vários períodos de utilização do crédito aberto”.
O artigo 29 do mesmo diploma legal, por sua
vez, estabelece que:
“a Cédula de Crédito Bancário deve conter
os seguintes requisitos essenciais: I
a denominação
“Cédula de Crédito Bancário”; II
a promessa do
emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda
de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa
do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;
III a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso
de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada
prestação, ou os critérios para essa determinação; IV
o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à
ordem; V a data e o lugar de sua emissão; e VI a
assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro
garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários”. No caso em apreço, trata-se de uma
“promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível no seu vencimento”, vez que
demonstra um valor fixo (R$315.726,21), com parcelas
mensais fixas e consecutivas e datas certas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
9
vencimento, com início em 20.07.2015 (fls. 63).
Quanto ao demonstrativo de débito, encontra-
se acostado às fls. 80, onde verifica-se a descrição de
todos os índices e encargos cobrados pelo banco apelado.
Neste
diapasão,
esclareça-se
que,
contrariamente às alegações dos apelantes, referido
demonstrativo
de
débito
é
claro
e
transparente,
constando expressamente quais os encargos aplicados.
Neste sentido, veja-se a MM. Juíza “a quo”
acertadamente assim constou da r. sentença: “o cálculo
juntado na inicial (fls. 80) explicita todos os índices
utilizados na conta, sendo suficiente para instruir a
lide e garantir a certeza, liquidez e exigibilidade do
débito”.
Desta
feita,
restaram
perfeitamente
preenchidos os requisitos acima, de maneira que a Cédula
de Crédito Bancário existente nos autos, devidamente
acompanhada
de
demonstrativo
de
débito,
é
título
executivo extrajudicial, apta a embasar a ação de
execução.
Referida matéria, inclusive, já foi objeto
da Súmula no 14, deste E. Tribunal de Justiça: “A cédula
de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é
título executivo extrajudicial”.
Outrossim, nos termos do art. 784, XII, do
NCPC, são títulos executivos extrajudiciais “todos os
demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei
atribuir força executiva”.
De tal forma, havendo expressa previsão
legal, no art. 28 da Lei no 10.931/04, acima citado,
reputam-se
presentes
a
certeza,
liquidez,
e
exigibilidade da dívida.
No tocante à limitação de juros, esclareça-
se que esta C. Câmara já entendia, mesmo antes da
revogação do dispositivo, de forma unânime e pacífica,
da mesma forma que a jurisprudência, que o artigo 192, §
3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável,
estando a depender de regulamentação.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
10
“Juros
Reais
-
Execução
por
título
Extrajudicial - Nota promissória vinculada a borderô de
desconto - Limitação em 12% ao ano, com base no art.
192, § 3o, da CF - Impossibilidade - Dispositivo que
depende de regulamentação para sua aplicação imediata -
Embargos do devedor improcedentes - Recurso improvido
nesta parte (1o TAC Rel. Correia Lima 1a Câmara Apel. No
0791062-5/00 Acórdão 34410 Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo
STF que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no
07, em dezembro de 2008, decidiu definitivamente a
questão, não sendo mais cabível, portanto, qualquer
discussão sobre eventual limitação legal para os juros a
serem cobrados pelo banco.
Seriam perfeitamente cabíveis, portanto, os
juros praticados pela instituição financeira (fls. 63 -
2,03% ao mês), inexistindo, assim, razão para limitá-
los.
A esse respeito:
“Superior Tribunal de Justiça Processo:
AgRg no REsp 1092298/MS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2008/0209210-5 - Relator(a): Ministro RAUL
ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Data
do Julgamento: 24/04/2012 - Data da Publicação/Fonte:
DJe 31/05/2012 Ementa: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
COBRANÇA
ABUSIVA.
PRECEDENTES. 1. As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não constitui cobrança abusiva; c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art.
406 do CC/2002; d) é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança
abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
11
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto
(REsp
1.061.530/RS,
Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de
10/3/2009;
REsp
271.214/RS,
Rel.
Ministro
Ari
Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em 12/3/2003, DJ
de 4/8/2003). 2. É admitida a incidência da comissão de
permanência
desde
que
não
cumulada
com
juros
remuneratórios, juros moratórios, correção monetária
e/ou multa contratual. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento”.
Por sua vez, com relação à impossibilidade
de capitalização mensal de juros, também não assiste
razão aos apelantes.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização
de
juros,
ainda
que
expressamente
convencionada”.
A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em
data posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros
de 2,03% e anual de 27,27% (fls. 63).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3),
julgado em 08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
12
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Neste
sentido,
lícita,
portanto,
a
capitalização mensal de juros.
Por fim, no tocante à cobrança de comissão
de permanência, em período de inadimplência, também não
assiste razão aos apelantes.
Isto porque, contrariamente ao alegado, não
há, nos autos, especialmente na cédula de crédito
bancário entabulada, acostada às fls. 63/72, previsão de
cobrança de comissão de permanência, em período de
inadimplência, tampouco prova de sua efetiva cobrança
nos autos.
Com efeito, pontua-se que o aludido título
executivo extrajudicial prevê, na Cláusula no 12 “Atraso
de Pagamento e Multa”, a incidência apenas de juros
moratórios, remuneratórios e multa contratual de 2%
(fls. 68).
Outrossim, pontua-se que o demonstrativo de
débito, acostado às fls. 80, não prevê a cobrança da
referida comissão de permanência, mas, tão somente, de
juros moratórios e remuneratórios.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Tendo em vista que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, em face
do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com
base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários
advocatícios, em favor do banco apelado, para 15% sobre
o valor atualizado da causa, observado o benefício da
gratuidade da justiça concedido aos apelantes (fls.
228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006664-91.2018.8.26.0004
13
Ante o exposto, afastadas as preliminares,
nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
Salles Vieira
Relator